Tribunal: TJSP
Processo: 1022976-78.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidor público municipal que pleiteia o recálculo de horas extras, de acordo com a base de cálculo apresentada - Contra r. sentença que INDEFERIU a petição inicial, com fulcro no art. 330, I, do CPC, e JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC - Pela sucumbência, determinou que arcará o autor com as despesas

Ementa:

Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidor público municipal que pleiteia o recálculo de horas extras, de acordo com a base de cálculo apresentada - Contra r. sentença que INDEFERIU a petição inicial, com fulcro no art. 330, I, do CPC, e JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC - Pela sucumbência, determinou que arcará o autor com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – Pretensão de procedência da ação ou, subsidiariamente, possibilidade de emenda à inicial ou, por fim, de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão da decisão – Atendimento apenas da pretensão de concessão da gratuidade da Justiça, tendo em vista o preenchimento dos requisitos -

Recurso parcialmente provido